Tribunal: TJDFT
Processo: 0726906-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DA INICIAL POR IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO. DOMICILIAR. INVIABILIDADE. GRAVIDADE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
I - No julgamento do Habeas Corpus no. 104.339/SP, o Supremo Tribunal Federal declarou, incidenter tantum, a inconstitucionalidade da expressão “e liberdade provisória”, constante do caput do art. 44 da Lei no 11.343/2006, ficando afastada, desse modo, a proibição de se conceder liberdade provisória aos crimes previstos nos artigos 33, caput e § 1o, e 34 a 37, todos da Lei em comento.
II – Preenchidos os requisitos autorizadores para o decreto da prisão preventiva, acrescidos de materialidade e indícios de autoria, não há que se falar em ilegalidade da medida, notadamente quando as circunstâncias em que se deram os fatos, apreensão de aproximadamente 200g (duzentos gramas) de cocaína no veículo ocupado pela paciente, aliada à descoberta de mensagens sugestivas de tráfico, caracterizam o periculum libertatis, recomendando a manutenção da segregação cautelar para a garantia da ordem pública.
III – É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
IV – Embora a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em Habeas Corpus coletivo tenha possibilitado a substituição da prisão preventiva pela domiciliar das mulheres presas e das adolescentes internadas sujeitas a medidas socioeducativas, que estejam gestantes, ou sejam mães de crianças de até 12 anos, ou tenham sob sua guarda pessoas com deficiência, ressalvou casos excepcionais tais como: prática delitiva mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações específicas, devidamente fundamentadas, que justifiquem a denegação do benefício (Habeas Corpus no 143.641).
V – No caso, incabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar em razão da não demonstração da imprescindibilidade da paciente para o cuidado do filho e do risco concreto de reiteração delitiva, haja vista já ter sido condenada por delito de igual natureza.
VI - Preliminar rejeitada. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.